Tribunal: STF
Processo: ARE 1514459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 525, p. 9): 



     “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO “ EX ANTE” DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, REALIZANDO PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO POR TRÁFICO DE DROGAS, ABORDARAM INDIVÍDUO. NÃO HÁ REFERÊNCIA OU INFORMAÇÕES DE QUE O RÉU I.S. ESTAVA REALIZANDO A MERCANCIA DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. PRECEDENTES DESSA CÂMARA. PRECEDENTE DO STJ RHC N.º 158580-BA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. APELO DEFENSIVO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 547).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI; e 144, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal. Efetivamente, conforme elementos expressamente delineados nos autos, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais” (eDOC 555, p. 5). 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, em razão da falta de prequestionamento do art. 144, § 5º, da CF/88, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 564). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O TJ/RS decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 525, p. 4):



    “Com efeito, na ocorrência policial que deu azo à instauração do inquérito policial, no qual se lastreou a presente, constou informação de abordagem casual, rotineira, ultimada pela Brigada Militar, não se embasando, pois, em informações pretéritas, atividade de monitoramento anterior ou campana. Nem sequer informações de colaboradores nortearam a atuação dos agentes, que acabou por localizar o ilícito apreendido em meio a patrulhamento comum, sem motivação. 



    Em juízo, como referido pelos policiais militares, estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordaram Ivonir e encontraram, na sua posse, dois malotes, um de crack e outro de cocaína. 



    Ainda, o acusado declarou que retirou o entorpecente apreendido de um apartamento, indicando o endereço. Em diligência, no referido local, encontraram o corréu Aldo e o restante da droga apreendida. Outrossim, os agentes de segurança pública, em sede judicial, nada declararam acerca do motivo que enesejou a abordagem do réu Ivonir. 



    Desse modo, entendo que não restou demonstrado o motivo para se suspeitar que Ivonir estava na posse de algum objeto ilícito. Com efeito, não foi esclarecido qual o motivo para realizar a abordagem do acusado, não sendo observado a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP”.



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente